Tribunal: STJ
Processo: 1002530-05.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978757 - SP(2025/0242641-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DARCI SCHIAVI
EMBARGANTE
: DARIO GOMES FERREIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO CHAGAS
EMBARGANTE
: JOAO LUCIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: JUAREZ FIRMINO
EMBARGANTE
: JURACI RISSOLI
EMBARGANTE
: NAOR ALVES
EMBARGANTE
: NILSON SANTUCCI
EMBARGANTE
: OSMAR CELSO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SONIA MARIA ALVES PAES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ANDRÉ DOMINGUES FIGARO - SP171101
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 31040624-ff13-409f-8d2b-b49d219a6950

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 31040624-ff13-409f-8d2b-b49d219a6950

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978757 - SP(2025/0242641-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DARCI SCHIAVI
EMBARGANTE
: DARIO GOMES FERREIRA
EMBARGANTE
: FRANCISCO CHAGAS
EMBARGANTE
: JOAO LUCIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: JUAREZ FIRMINO
EMBARGANTE
: JURACI RISSOLI
EMBARGANTE
: NAOR ALVES
EMBARGANTE
: NILSON SANTUCCI
EMBARGANTE
: OSMAR CELSO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: SONIA MARIA ALVES PAES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ANDRÉ DOMINGUES FIGARO - SP171101
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

Trata-se de embargos de declaração opostos por DARCI SCHIAVI e
OUTROS contra acórdão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, assim ementado (fl. 472):

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO.
SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo coincide
com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual há
impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores
à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da
sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado (fls. 488-499):

[...] entendem residir omissão e contradição no v. acórdão ao passo que
Vossas Excelências deixaram de considerar a recente afetação do tema ao regime
dos recursos repetitivos (RRC) pela recente seleção dos Recursos Especiais n.o

e
já como Recursos Representativos de
2.217.139/SP, 2.217.140/SP
2.217.138/SP
Controvérsia junto ao Núcleo de Gestão de Precedentes desta Corte Superior, além
de que, consoante relevância reconhecida pelos pareceres emitidos pela
Procuradoria-Geral da República, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem autorizado o prosseguimento da ação de cobrança na hipótese de superveniência
do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.
[...]
9. Na data de 28.10.2021, houve o trânsito em julgado do mandado de
segurança coletivo n.o 0600594-25.2008.8.26.0053, o que levou a Primeira Seção do
STJ a desafetar o leading case do Tema 1146, que se tratava de ação de cobrança
idêntica à presente, tendo em vista que, por já contar com o trânsito em julgado da
ação mandamental, não seria possível exigir que a parte aguardasse uma decisão a
respeito da exigência do trânsito em julgado, que já havia ocorrido.
10. Desafetadas as ações de cobrança como a presente do
a
tema 1146/STJ,
C. 9a Câmara de Direito Público passou a sua análise dos processos desafetados.
Entrementes, entendendo que o trânsito em julgado da ação mandamental seria
requisito processual para o ajuizamento da pretensão de cobrança de parcelas
anteriores à impetração, bem como que esta condicionante deveria estar presente no
momento do ajuizamento desta ação, com esse fundamento extinguindo esta ação de
cobrança sem resolução de mérito.
[...]
17. Em recente decisão, o E. Min. Presidente encaminhou os REsp n.o
REsp n.o
e REsp n.o
com tarja de
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Recursos Representativos de Controvérsia (RRC), para a Comissão Gestora de
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

Precedentes para o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas –
NUGEPNAC, que está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, para possível
afetação ao regime dos Recurso Repetitivos.
[...]
20. Nesse cenário, cumpre destacar, conforme já demonstrado, a existência
de julgados desta e. Corte, que já reconheceram que a existência do trânsito em
julgado do MS Coletivo não impede o prosseguimento do julgamento de ação de
cobrança na origem, nos estreitos limites da coisa julgada material formada no
mandamus.
[...]
23. Porém, o v. acórdão desconsiderou a recente afetação pela Comissão
Gestora de Precedentes e o sobrestamento do feito até ulterior definição da matéria
pelo colegiado amplo, por se tratar de medida que preserva a eficiência processual e
possibilita a estabilização dos precedentes, sem impor aos jurisdicionados prejuízos
na defesa.
[...]
25. Com efeito, os embargantes propugnam pelo acolhimento dos presentes
embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, dada a recente
afetação do Tema pela Comissão Gestora de Precedentes para avaliação sobre a
afetação futura do tema ao regime dos recursos repetitivos. Mesmo embora não seja
a praxe da Corte, o sobrestamento do feito é medida que trará isonomia e segurança
jurídica na busca da uniformização da compreensão em demandas idênticas que já
tramitam no STJ.
[...]
26. Entretanto, com o devido e merecido respeito, a compreensão que foi
levada à cabo pelo acórdão do Tribunal de origem apresenta dissonância com
julgados recentes do STJ, sobre a mesma matéria, em sentido oposto à compreensão
trazida pelos precedentes invocados no acórdão embargado.
27. Com efeito, em hipótese idêntica à presente, a Segunda Turma manteve
decisão que proveu o recurso especial para afastar a extinção do feito sem resolução
de mérito na origem, uma vez que, diante do informado trânsito em julgado da ação
mandamental n. 0600594- 25.2008.8.26.0053, não haveria mais que se falar no fato
impeditivo arguido pelo Tribunal de origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 515-
520).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados na espécie.
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

Isso porque a decisão impugnada resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no acórdão embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 477-
479):

Como se pode observar, o entendimento adotado pela Corte estadual de que
há impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos
anteriores à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em
julgado da sentença em ação mandamental está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
Assim, como o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento
dominante desta Corte Superior, impõe-se sua manutenção, nos termos da Súmula
n. 568 do STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.

A propósito, confiram-se recentes julgados sobre a temática em discussão:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES
REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE
MANDAMUS COLETIVO. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM JULGADO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM NO TEMA N. 1.146/STJ.
I - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, para o ajuizamento de ação de cobrança visando à percepção de parcelas
pretéritas à impetração de mandado de segurança coletivo, é indispensável o prévio
trânsito em julgado da decisão concessiva no
.
writ
II - A superveniência do trânsito em julgado do mandado de segurança não
tem o condão de sanar a ausência de interesse de agir existente no momento da
propositura da ação, impondo-se aos beneficiários o ajuizamento de nova demanda
no prazo prescricional, conforme entendimento reafirmado pela Primeira Seção ao
desafetar o Tema n. 1.146 /STJ (
.
REsp n. 1.836.423/SP)
III - A mera proposta ou fase de análise de afetação de recurso ao rito dos
repetitivos não autoriza o sobrestamento do feito, inexistindo vinculação automática
sem a efetiva decisão do órgão competente.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.219.661/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
9/12/2025,
12/12/2025.

Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
.
MANDAMUS
TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
[...]
2. O acórdão do Tribunal
está em consonância com a jurisprudência
a quo
do STJ acerca da necessidade de trânsito em julgado do mandado de segurança para
que haja o ajuizamento da ação de cobrança relacionada a valores pretéritos, o que
acarreta a incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.933.006/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
9/12/2025,
12/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o trânsito
em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da
ação de cobrança visando à percepção de parcelas pretéritas.
2. A Primeira Turma do STJ, por maioria, firmou o entendimento de que,
"ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto
processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação
do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura de
nova ação de cobrança" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp 1.764.459/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.597.409/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
22/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZ
CLASSISTA
APOSENTADO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessário aguardar o
trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo para o
ajuizamento da ação de cobrança que pretenda o recebimento de parcelas pretéritas
à impetração do
.
writ
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.878.220/CE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo coincide
com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há impossibilidade do
ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores à impetração de
mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença em ação
mandamental. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.880.818/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN
)
15/10/2025,
22/10/2025.

Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com
a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.436.416/MS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o
pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
11/3/2024,
15/3/2024;

Ademais, importante destacar trecho do voto-vista proferido pela Ministra
Regina Helena Costa, relatora para o acórdão nos autos do AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, julgado em
DJe
que
REsp n. 1.764.459/SP,
27/8/2024,
12/9/2024,
assim dispôs (sem grifos no original):

[...] após ser noticiado o superveniente trânsito em julgado do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, no qual também se funda o
presente recurso especial, o colegiado da Primeira Seção, em sede de questão de
ordem, entendeu pela desafetação do tema, afirmando a necessidade de
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro do prazo prescricional que
voltou a fluir após o trânsito do writ.
Eis o trecho do voto do relator que elucida a questão:

Então, o que se percebe é que a desafetação desse processo irá
permitir o julgamento célere dos autos. Possibilitará, inclusive, que a
parte recorrente desista do recurso especial e inicie nova demanda de
ação de cobrança, mas agora dentro do prazo prescricional. A esse
respeito, cabe destacar as normas dos arts. 4o e 6o, ambos do CPC/2015.
Isso porque as partes possuem (quando possível) direito a uma solução
jurídica integral do mérito. Além disso, todos os sujeitos do processo -
inclusive o Poder Judiciário - devem cooperar entre si na busca de uma
decisão de mérito justa e efetiva. Ora, o regular processamento deste
feito como recurso especial repetitivo não permite determinar um
momento (uma data) específico para seu encerramento. Pode
acontecer desses autos serem concluídos após o prazo prescricional
para cobrar o quinquênio anterior ao mandado de segurança.
Considerando que a atual jurisprudência do STJ não permite a
ação de cobrança antes do trânsito e a informação apresentada
pelos recorrentes, melhor garantir celeridade nesse caso e garantir
que a parte recorrente tenha tempo hábil para demandar nova
ação de cobrança. Com efeito, a manutenção desses autos como
representativo de controvérsia irá resultar – independentemente do
provimento ou não do recurso especial – em uma solução jurídica
que não se enquadra perfeitamente ao quadro fático dos autos. Não
é adequado que o STJ condicione a ação de cobrança (ou não
condicione) ao trânsito em julgado de mandado de segurança
quando já se sabe que o título do writ formou coisa julgada.
Portanto, considero devida a desafetação dos autos como
(
relator Ministro
paradigma de controvérsia REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de
- destaques meus).
7/12/2022
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

Verifico, ainda, que após a desafetação da controvérsia, o recurso teve
provimento negado pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, reafirmando a
orientação desta Corte quanto à impossibilidade de demandar a ação de cobrança
antes do trânsito em julgado do mandado de segurança e confirmando a necessidade
de ajuizamento de uma nova ação de cobrança, com a demonstração de interesse de
agir, dentro do prazo prescricional retomado após o trânsito em julgado do mandado
de segurança coletivo (Agint no EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2026,
.
21/8/2023)
[...]
De fato, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a
propositura de nova ação de cobrança.
Diante desse panorama, penso que o posicionamento adotado pelo Sr.
Ministro Relator, ao reconhecer a caracterização de interesse de agir superveniente
em razão do trânsito em julgado dos mandamus, com a devida vênia, contrapõe-se à
diretriz fixada pela Primeira Seção no momento de desafetação do Tema n.
1.146/STJ.
Posto isso, com a licença do Sr. Ministro Relator, DOU PROVIMENTO ao
Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial dos servidores.

Por fim, de se destacar que, embora tenham sido indicados os REsp n.

e
como Recursos Representativos de
2.217.138/SP, 2.217.139/SP
2.217.140/SP
Controvérsia pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas,
Ministro Moura Ribeiro, verifica-se que até o momento a temática encontra-se sem
processo vinculado.
Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada, não
padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual interposição de novos
embargos de declaração, manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação de
multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:27
Código de Controle do Documento: 45780921-8833-4eca-8a26-b4ac1378ceef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.978.757 / SP
Número Registro: 2025/0242641-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025300520178260053 1002530052017826005350000 20240000997909 20240001064691
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCI SCHIAVI
AGRAVANTE : DARIO GOMES FERREIRA
AGRAVANTE : FRANCISCO CHAGAS
AGRAVANTE : JOAO LUCIO RODRIGUES
AGRAVANTE : JUAREZ FIRMINO
AGRAVANTE : JURACI RISSOLI
AGRAVANTE : NAOR ALVES
AGRAVANTE : NILSON SANTUCCI
AGRAVANTE : OSMAR CELSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SONIA MARIA ALVES PAES
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ANDRÉ DOMINGUES FIGARO - SP171101
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA55147180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3de5a976-71a8-4b43-bf6f-29b16c87bfcd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DARCI SCHIAVI
EMBARGANTE : DARIO GOMES FERREIRA
EMBARGANTE : FRANCISCO CHAGAS
EMBARGANTE : JOAO LUCIO RODRIGUES
EMBARGANTE : JUAREZ FIRMINO
EMBARGANTE : JURACI RISSOLI
EMBARGANTE : NAOR ALVES
EMBARGANTE : NILSON SANTUCCI
EMBARGANTE : OSMAR CELSO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : SONIA MARIA ALVES PAES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ANDRÉ DOMINGUES FIGARO - SP171101
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3de5a976-71a8-4b43-bf6f-29b16c87bfcd